Tribunal: TJSP
Processo: 1008343-27.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ilícita a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior à contratada.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos – no caso dos autos, apenas e tão somente na cobrança de juros remuneratórios em taxa superior à contratada – , de rigor, o acolhimento

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ilícita a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior à contratada.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos – no caso dos autos, apenas e tão somente na cobrança de juros remuneratórios em taxa superior à contratada – , de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tais exigências e a compensação do indébito, em hipótese de devolução em dobro, nos termos do art. 42, § único, do CDC, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença.
MORA – Caracterizada a cobrança abusiva de encargos principais exigidos de forma ilícita, no período da normalidade – no caso dos autos, apenas e tão somente na cobrança de juros remuneratórios em taxa superior à contratada– , em relação ao contrato bancário objeto da ação, de rigor, declarar a descaracterização da mora.
Recurso provido.